Tribunal: TJMT
Processo: 1012348-61.2022.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012348-61.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0004-72 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHUTZ - CPF: 003.482.460-05 (APELANTE), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), EDINEIA CARLA ZANETTI - CPF: 043.574.869-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA. IMPOSIÇÃO LIMINAR. ADVOGADO QUE TINHA PROCURAÇÃO ANTERIOR À LIMINAR E TOMOU CIÊNCIA DO ATO ANTES DA CITAÇÃO. TENTATIVA DA PARTE REQUERIDA DE CUMPRIR A LIMINAR ANTES DA CITAÇÃO PARA FAZER O FEITO PERDER SEU OBJETO. PREVALÊNCIA DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DO DEVER DE COOPERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA ERRONEAMENTE A TERCEIRO QUE DESISTIU DA COMPRA ANTES DA TRANSFERÊNCIA. PEDIDO INICIAL QUE NÃO PERDEU SEU OBJETO. PLEITO QUE É DE TRANSFERÊNCIA DIRETA À PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso em que a requerida se negou a transferir o veículo antes de ajuizada a ação e, após o ajuizamento, outorgou poderes ao advogado que tomou ciência de deferimento de liminar e, antes da citação, buscou cumprir com a liminar para fazer com que o feito fosse extinto sem mérito.

2- Não se está por dizer que a apelante foi citada quando o advogado adentrou no processo mediante o dito “acesso de terceiro”. O que se conclui neste voto é que não se pode ignorar que tomou ciência da liminar quando já tinha poderes constituídos e, se aproveitando da não citação, tomou medidas a se tentar fazer com que haja a perda do objeto da demanda, o que não pode ser chancelado pelo Judiciário, sob pena de afronta à boa-fé processual e à cooperação.

3- Acerca das astreintes, plenamente aplicável ao caso, inclusive em relação ao valor, considerando que, efetivamente, comprovado que até o momento o veículo não foi transferido à apelada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012348-61.2022.8.11.0040

APELANTE: ANA PAULA SCHUTZ

APELADO: CAROLINA VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ANA PAULA SCHUTZ
contra sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar n. 1012348-61.2022.8.11.0040 - 1ªVara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, ajuizada por
CAROLINA VEÍCULOS LTDA,
em que se julgou “
PROCEDENTE
a ação ajuizada para
COMPELIR
a requerida
ANA PAULA SCHUTZ
a proceder, a assinatura do documento do DUT do veículo, bem como a entrega à autora para que esta efetive a transferência para seu nome
”.

A parte apelante afirma que “
A r. sentença proferida pelo juiz a quo deve ser modificada in totum, uma vez que a obrigação objeto do pedido já está devidamente cumprida. Assim, de início, verifica-se que, data máxima vênia, a sentença deixou de analisar as provas acostadas pela parte ora Recorrente em sede de contestação. A principal prova que se pode verificar de imediato é que a decisão do Juízo a quo deixou de analisar o Recibo de ATPV (id.110566817), documento que identifica a compradora Sra. Simary Laura de Almeida Silva, pessoa para quem a Concessionária, então Recorrida solicitava a transferência do veículo
”.

Declara que “
Verifica-se claramente que esse recibo já estava preenchido com os dados para a pessoa a qual estava requerendo a transferência, ou seja, a Concessionária Recorrida enviou o recibo para a Recorrente, já totalmente preenchido, solicitando apenas a sua assinatura para efetivação da transferência do veículo
”.

Expõe que “
em 20/12/2022 a Concessionária/Recorrida recebeu o recibo assinado conforme solicitado
”.

Aduz que “
cumpriu com o acordado entre as partes na negociação, os fatos aqui arguidos restam comprovados quando da apresentação do documento de transferência preenchido pela Concessionária/Recorrida, do documento do Detran, consta a intenção de venda registrada para a Sra. Simary Laura de Almeida Silva, inclusive neste documento consta a data de registro 26/08/2022, ou seja, qualquer mudança na titularidade de transferência DEVERIA ser comunicada pela Concessionária em comunicado formal para a então Recorrente, pois, já constava inclusive nos Impedimentos: a intenção de venda registrada no Detran para Sra. Simary Laura de Almeida Silv
a”.

Sustenta que “
o documento de transferência preenchido pela Concessionária/Recorrida levou a Recorrente a crer que estava cumprindo sua obrigação, pois, os elementos/provas aqui apresentadas demonstram o acordo realizado entre as partes, desta forma, visível que não tinha como a Recorrente efetuar a transferência para pessoa diversa do acordado
”.

Diz que, “
considerando as provas já apresentadas, tem-se que no momento da citação da então Recorrente, já se havia perdido o objeto da ação
”.

Fala que “
A petição inicial deixava claro que a autorização de transferência do veículo seria assinada em favor da Recorrida tão somente para atingir o OBJETIVO FINALÍSTICO EXPOSTO NA PETIÇÃO INICIAL, que era a TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA A SRA. SIMARY LAURA DE ALMEIDA SILVA, o que já estava viabilizado pela assinatura do documento autorizando a transferência do bem diretamente a essa terceira pessoa, e que foi cumprido antes da citação, sendo contraditório o reconhecimento dessas premissas e a conclusão do julgamento, quando não reconhece a perda de objeto da ação pretérita à citação da Recorrente
”.

Argumenta que, “
apesar de ressaltar que o acesso pelo patrono destituído de poderes especiais para receber citação não deve configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação – exegese legal consolidada na doutrina e na jurisprudência – a Douta Magistrada aparentemente está, na prática, aplicando entendimento contrário ao analisar o caso concreto. Percebe-se isso na medida em que a Douta Magistrada expõe o raciocínio de que, em razão do advogado desprovido de poderes especiais para receber a citação ter acessado os autos em 16/12/2022 (acesso terceiros PJE) “o cenário dos autos indica que (a Embargante) teve conhecimento da tutela deferida anteriormente
.”

Defende que “
a orientação estabelecida nos tribunais pátrios é de que se trata de um dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá o magistrado suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente
”.

Consigna que “
ao providenciar a assinatura da autorização de transferência do veículo à Sra. Simary Laura de Almeida Silva na data de 20/12/2022, torna-se evidente que a ora Recorrente buscou seguir as orientações emitidas pela própria Recorrida por ocasião do envio de Notificação Extrajudicial assinada em 17/10/2022, terminando assim por alcançar também o objetivo finalístico exposto na petição inicial, que era exatamente o mesmo, qual seja, a transferência do veículo para a Sra. Simary Laura de Almeida Silva. Desse modo, não haveria que se falar em descumprimento de liminar, da qual a Recorrente sequer havia recebido plena ciência, devendo-se falar, em verdade, de adimplemento da obrigação
”.

Entende que “
não há motivos para aplicação de astreintes como forma legalmente eficaz de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer, pois a obrigação inclusive já havia sido cumprida, de boa-fé, pela então Recorrente, antes mesmo da própria citação
”.

Aduz que deve haver a “
redução e ou extinção do quantum estipulado, pois é evidente que a multa diária de R$ 1.000,00, caso mantida sem reconsideração e redução, mostra-se, no presente momento processual, desarrazoada e desproporcional, ante o cumprimento já efetivado
”.

Em suma, requer o “
PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, e, ante a perda do objeto da demanda, visto o cumprimento da obrigação antes da citação, requer-se pela extinção do feito, bem como, requer, com relação às astreintes, o seu afastamento, ou, subsidiariamente, pela minoração do quantum total, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da tutela jurisdicional.
” (id. 202748697).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 202748701).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ANA PAULA SCHUTZ
contra sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar n. 1012348-61.2022.8.11.0040 - 1ªVara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, ajuizada por
CAROLINA VEÍCULOS LTDA,
em que se julgou “
PROCEDENTE
a ação ajuizada para
COMPELIR
a requerida
ANA PAULA SCHUTZ
a proceder, a assinatura do documento do DUT do veículo, bem como a entrega à autora para que esta efetive a transferência para seu nome
”.

O pleito inicial foi “
para determinar a Ré que transfira a titularidade do veículo Toyota/Corolla Altis 2.0 (Placa RAS5C82) para o nome da
Requerente
” (id. 202745375).

A liminar foi deferida em 13/12/2022 justamente neste sentido (id. 202748658).

Em contestação, após citada, a apelante disse que já tinha cumprido com a obrigação antes da citação, mais precisamente em 20/12/2022, e que teria transferido o veículo para Simary Laura de Almeida Silva, a quem a apelada pretendia revender (id. 202748662).

Assim, defende que teria se ocorrido a perda do objeto da demanda, ou pleiteou a improcedência dos pedidos.

Entretanto, cumpre asseverar, desde logo, a não ocorrência da perda do objeto, pois o pleito inicial não foi cumprido. Apesar de a apelante dizer que supôs que o correto seria transferir o veículo diretamente para Simary Laura de Almeida Silva, e por isso o fez, arriscou em seu intuito, pois a compra foi feita pela apelada Carolina Veículos Ltda, e sua obrigação era de transferir o veículo a ela, mas transferiu a terceira que, do que se tem notícia dos autos, não tem mais intenção de compra do veículo junto à apelada, tanto que, por seu esposo, distratou a compra (id. 202748679).

Afere-se, com isto, que a obrigação de transferência do veículo para a apelada se iniciou em agosto de 2022, enquanto que o ato de transferência para terceiro ocorreu em dezembro de 2022, 04 meses depois, após o ajuizamento desta demanda.

Esclarece-se que, fatalmente, a apelante tomou conhecimento da demanda por meio de seu advogado.

Observa-se que a ação foi ajuizada em 30/11/2022, a procuração outorgou poderes ao advogado da apelada em 09/12/2022; a liminar foi deferida em 13/12/2022, 4 dias depois e, antes da citação, em 20/12/2022, a apelante transferiu o veículo à terceira estranha à lide.

Eis a data e assinatura da apelante na procuração, conferida ANTES da citação e antes de deferida a liminar:

Convém destacar que não vejo como coincidência o fato de que a procuração foi outorgada ao patrono em 09/12/2022, este ter tomado conhecimento da liminar por meio de “acesso de terceiros” nos autos em 16/12/2022 e a transferência ter sido realizada antes da citação em 20/12/2022. A boa-fé deve prevalecer, bem como a cooperação processual.

Segue imagem do acesso do patrono no campo “acesso de terceiros” em data anterior à citação e posterior ao deferimento da liminar, e quando já tinha poderes conferidos pela apelante:

A procuração já havia sido conferida antes mesmo da transferência. Não pode o Judiciário fazer ouvidos moucos ao ocorrido, como se a apelante não teve conhecimento da sua obrigação anteriormente.

Ademais, não vejo como ocorrida a perda do objeto, pois o pedido é de transferência do veículo para a apelada, mas foi para Simary, que não quer mais comprar o veículo, conforme distrato de data anterior à transferência, 15/12/2022.

Também, pela boa-fé processual, e considerando a data da procuração, o que dá conta de que a apelante já se preparava para atuar no feito por meio do patrono que acessou o feito antes da citação e tomou ciência da liminar, entendo que é clara e evidente a ciência dela acerca da tutela antecipada, e seu ato de transferir o veículo a terceiro uma tentativa de ver o processo extinto sem mérito pela perda do objeto, o que tenta até o momento, mas em insucesso.

Sabe-se do entendimento de que “
A consulta ao Sistema PJe, através da aba de ‘Acesso de Terceiros’, por advogado a quem outrora a parte ré outorgou, por prazo indeterminado, amplos poderes de representação, inclusive para receber citação, através de procuração não juntada aos autos, não induz, de per si, o reconhecimento de comparecimento espontâneo apto a deflagrar o prazo para o recurso contra a tutela de urgência deferida initio litis, sobretudo quando tal causídico consulente não patrocina a causa originária
.” (TJ-MT 10244103020208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2021).

Entretanto, não se está por dizer que a apelante foi citada quando o advogado adentrou no processo mediante o dito “acesso de terceiro”. O que se conclui neste voto é que não se pode ignorar que tomou ciência da liminar quando já tinha poderes constituídos e, se aproveitando da não citação, tomou medidas a se tentar fazer com que haja a perda do objeto da demanda, o que não pode ser chancelado pelo Judiciário, sob pena de afronta à boa-fé processual e à cooperação. O CPC:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a
boa-fé
.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem
cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.”

A apelante vinha demasiadamente resistente à pretensão de transferência, que perdurou de agosto de 2022 até 20 de dezembro de 2022, mais ou menos 4 meses, e quer tentar convencer de que decidiu “cumprir” com seu dever 7 dias depois de deferida a liminar contra si, quando seu advogado, que já tinha procuração em seu favor, tomou ciência da decisão 3 dias depois. Não há possibilidade de este argumento convencer.

Assim, não há perda do objeto, a pretensão da apelante é incabível e o pedido inicial não foi cumprido espontaneamente, motivo da manutenção da procedência, para que, então, possa ser a transferência realizada a quem realmente adquiriu o bem, a apelante, nos termos do pleiteado na exordial.

Neste sentido:

“
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR CUMULADA COM ANOTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA E TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VENDA DE VEÍCULO AO RÉU. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENCARTADO AOS AUTOS. SENTENÇA PROCEDENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO CHAMAMENTO DE SUPOSTO TERCEIRO COMPRADOR DO VEÍCULO AO PROCESSO. CHAMAMENTO AO PROCESSO QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA ENTRE A AUTOR E O CHAMADO, O QUE NÃO OCORRE NO CASO DOS AUTOS.
RÉU QUE REPASSOU O VEÍCULO PARA TERCEIRA PESSOA SEM TOMAR QUALQUER PRECAUÇÃO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ART. 85, § 11, DO CPC). Apelação improvida
.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1010264-69.2022.8.26.0008 São Paulo, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/01/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV DEVIDAMENTE ASSINADA PELO COMPRADOR E VENDEDOR - FATO IMPEDIDITVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ENTREGA DO VEÍCULO - NECESSIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Restando comprovado o negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes, bem como, não se desincumbindo o requerido de demonstrar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor à entrega do bem, a procedência do pedido inicial se impõe
.” (TJ-MG - AC: 00100427020158130188 Nova Lima, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 01/06/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023).

Acerca das astreintes, plenamente aplicável ao caso, inclusive em relação ao valor, considerando que, efetivamente, comprovado que até o momento o veículo não foi transferido à apelada.

Na sentença, foi estabelecido prazo de 15 dias para que a apelante cumpra o determinado, pois deve emitir segunda via do documento de transferência junto ao órgão de trânsito, prazo razoável e mais que suficiente à solução da controvérsia.

Consigno que o valor da multa deve estar limitado ao valor dado à causa, não podendo ultrapassá-lo.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024